Tribunal: STF
Processo: HC 260389
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.021.835/MG. 



    Consta dos autos que a paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da prática dos “crimes de estelionato eletrônico (art. 171, §2º-A, CP), organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/13) e lavagem de capitais (art. 1º da Lei 9.963/98).”



    Colhe-se do decreto prisional: 



     Conforme se vê dos autos, no dia 17 de junho de 2025, foi lavrado Auto de Prisão em Flagrante Delito (autos nº 5028119-25.2025.8.13.0145) em desfavor de Alice Saturnino Gonçalves, em razão de tentativa de retirada de mercadorias na loja “Meninas de Grife”, localizada no Santa Cruz Shopping, nesta cidade, mediante utilização fraudulenta de cartões de crédito em nome de terceiros. 



    Durante a lavratura do flagrante e no prosseguimento das diligências, foram igualmente conduzidos Tiago Luiz Krepp Basílio, irmão de Thayla Krepp Basílio (apontada como líder da organização criminosa), e Jônatas Basílio Gonçalves, ambos identificados como coautores no esquema criminoso. 



    As investigações revelam a existência de uma organização criminosa bem estruturada, voltada à prática reiterada de estelionatos eletrônicos, com clara divisão de tarefas entre seus integrantes. O grupo criminoso atua mediante aquisição e uso de dados de cartões de crédito clonados, obtidos em ambientes virtuais ilícitos, para a compra fraudulenta de bens de consumo. Apurou-se que os investigados mantinham contato frequente entre si por meio de aplicativos de mensagens instantâneas, como o Telegram, utilizados tanto para a obtenção e comercialização de dados bancários quanto para a coordenação das ações fraudulentas. Durante os interrogatórios, em especial o de Jônatas Basílio Gonçalves, foi esclarecido que os investigados utilizavam aparelhos celulares para viabilizar a comunicação entre os membros do grupo e a execução das fraudes. Tais dispositivos foram apreendidos pela autoridade policial no momento da prisão em flagrante e atualmente encontram-se sob custódia da unidade policial responsável pelo caso. 



    Conforme acima exposto, cuida-se de investigação policial (REDS nº 2025-028252829-001) instaurada para apurar a prática do crime de associação criminosa voltada ao estelionato eletrônico, com a utilização fraudulenta de cartões de crédito obtidos por meios ilícitos em ambiente virtual. 



    Consta dos autos que Alice Saturnino Gonçalves e Jônatas Basílio Gonçalves foram presos em flagrante no curso da operação policial, tendo ambos confessado os fatos e atribuído a Thayla Krepp Basílio a liderança da organização criminosa. Segundo os elementos já colhidos na investigação, Thayla seria a responsável por atividades centrais do esquema, notadamente a obtenção de dados bancários de terceiros, o aliciamento de pessoas para a execução das fraudes, a movimentação e dissimulação dos valores obtidos ilicitamente por meio de contas de laranjas, além da coordenação e divisão dos lucros oriundos da prática criminosa. 



    Há que se registrar que a prisão preventiva foi expressamente classificada pelo legislador como medida de natureza cautelar, que carece do preenchimento dos requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Quanto ao fumus comissi delicti, consistente na justa causa, tenho que resta satisfatoriamente preenchido, eis que existem nos autos elementos aptos a atestarem a materialidade e a autoria delitiva, extraídos sobretudo das declarações prestadas pelos próprios investigados. 



    Já quanto ao periculum libertatis, verifico, de igual forma, que se encontra presente. Apesar de terem sido aplicadas medidas cautelares diversas da prisão aos comparsas já identificados, a situação da investigada Thayla se revela mais gravosa, diante do seu papel de liderança na estrutura criminosa e da permanência em liberdade, o que configura risco concreto à ordem pública e à instrução criminal. Neste passo, resta claro que a liberdade de Thayla não garante a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, da reiteração delitiva evidenciada e da complexidade da organização criminosa voltada a fraudes eletrônicas em ambiente virtual, que demandam sofisticação, articulação e permanência. Ademais, tenho que é evidente o risco de reiteração delitiva, uma vez que a investigada permanece em liberdade e, segundo os autos, ainda detém meios materiais e logísticos para continuar a prática criminosa. Por fim, tenho que solta, a investigada é um perigo à instrução criminal, considerando que há indícios de que Thayla foi responsável pelo aliciamento de terceiros, sendo plausível o risco de que, solta, interfira na colheita de provas e intimide eventuais testemunhas. 



    Não é demais registrar, novamente, a gravidade concreta dos fatos: trata-se de crimes praticados com uso de tecnologia, mediante sofisticado esquema de engenharia social e falsificação de dados, com danos patrimoniais expressivos e difusos, dificultando o rastreamento dos valores e a cessação das atividades criminosas. 



    Tenho, portanto, que outras medidas cautelares, nesse momento, mostram-se insuficientes para alcançar os fins da prisão cautelar, diante do grau de envolvimento e da centralidade da investigada na associação criminosa. 



    Devido ao exposto, na forma do disposto nos artigos 311, 312 e 313 do CPP e vez que presentes os requisitos do “fumus comissi delicti” e do “periculum libertatis”, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de THAYLA KREPP BASÍLIO para a manutenção da ordem pública e para garantia da aplicação da lei penal e da instrução criminal.



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF.



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: “ilegalidade consubstanciada na indevida negativa de substituição da prisão preventiva por domiciliar, não obstante tratar-se de paciente mãe de 05 filhos menores de 12 anos, dentre os quais um — com apenas 01 ano e 09 meses de idade — encontra-se em acompanhamento médico para investigação de possível quadro de autismo”.



    Requer, assim, a concessão da ordem, “com imediata substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar”.



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Redator para o Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2025. 



     



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente